Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709276-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator